Tribunal: TJES
Processo: 5002211-66.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002211-66.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002211-66.2023.8.08.0050

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrida: JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (1). DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS DE UM CONTRATO QUE DESCONHECE.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “[...]
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, para: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº. 17167750 e a inexistência do débito dele decorrente, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; b) condenar o requerido a restituir ao autor todos valores descontados de seu benefício previdenciário, fundados no contrato de cartão de crédito consignado 17167750, em dobro, devendo incidir correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). 27. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 28. Fica autorizada a compensação de valores apenas quanto ao crédito liberado pela ré em favor do demandante em 30/08/2022 (R$ 1.167,00), uma vez que a quantia liberada em 09/03/2022 foi devolvida quando do pagamento da fatura em 10/05/2022. 29. P.R.I. Com o trânsito em julgado, certifique-se e oficie-se novamente ao INSS para que promova o cancelamento definitivo dos descontos do benefício previdenciário do requerente.
[...]”. (3) RECURSO BANCO RÉU.
PRELIMINARMENTE
: NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA;
IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL SEM O PAGAMENTO PELA PARTE RECORRIDA. GARANTIA DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO BANCO RECORRENTE. EFETIVA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA PRÉVIA, PELA PARTE RECORRIDA, ACERCA DO PRODUTO CONTRATADO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REALIZAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO REALIZADO PELA PARTE RECORRIDA. DA IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO EM RELAÇÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AOS PERCENTUAIS DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. VALIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA EMITIDA PELA AUTORA. DA IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES CELEBRADAS DE FORMA ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES EM CASO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.
(4)

CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA, POR SEUS TERMOS.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR ALEGA VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - OUTRORA FIRMADO COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE NÃO TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
POIS BEM.
NÃO HÁ DÚVIDA SOBRE A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, MAS SIM, SOBRE A CIÊNCIA DE SEU CONTEÚDO, VISTO QUE, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, O RECORRIDO CELEBROU O CONTRATO POR MEIO DE BIOMETRIA. NESSE ESTEIO, É CLARIVIDENTE QUE RESTOU INCONTROVERSO O FATO DE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO - ATRAVÉS DO PAGAMENTO MÍNIMO DO REFERIDO CARTÃO - OU POR MEIO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR EM PRESTAÇÕES FIXAS QUE AMORTIZARIA O SALDO DEVEDOR. DEPREENDE-SE DO CADERNO PROCESSUAL QUE É FATO INDUBITÁVEL QUE O RECORRIDO, APESAR EFETIVAR O CONTRATO DENOMINADO “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
(ID. 7561998)
, TAL OPERAÇÃO CONSISTIU NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ISSO PORQUE, DAS FATURAS
(ID.: 7562000)
ACOSTADAS AOS AUTOS PELO RECORRENTE, NOTA-SE QUE O RECORRIDO NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO NA MODALIDADE COMPRAS, MAS TÃO SOMENTE NA MODALIDADE
SAQUE.
ASSIM, RESTOU DEMONSTRADO QUE O AUTOR EFETIVAMENTE NÃO UTILIZOU O CARTÃO DE CRÉDITO, O QUE LEVA A ACREDITAR QUE A PARTE NÃO TINHA INTENÇÃO DE CONTRATAR TAL SERVIÇO, MAS SIM O DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTA FORMA, A CONTROVÉRSIA DO OBJETO DESTE NEGÓCIO JURÍDICO, DIZ RESPEITO AO CARTÃO DE CRÉDITO QUE O AUTOR DECLARA NÃO TER UTILIZADO, MAS QUE O REQUERIDO EXIGE A CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL E APARENTEMENTE INFINITA, A QUAL É DIRETAMENTE DESCONTADA MENSALMENTE DO AUTOR. NO CASO EM VERTENTE (E EM RECORRENTES CASOS MOVIDOS CONTRA A DEMANDADA E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, A RESPEITO DO MESMO TEMA), O BANCO REQUERIDO DEIXOU DE OFERECER AO CONSUMIDOR INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE O NEGÓCIO JURÍDICO, POIS O PROMOVEU COMO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO A UM CARTÃO DE CRÉDITO, MAS QUE NUNCA FOI UTILIZADO PELO CLIENTE E QUE PARA SUA MANUTENÇÃO SÃO EXIGIDAS DEDUÇÕES MENSAIS, DIRETAMENTE DOS SEUS PROVENTOS. NESSA ESTEIRA, O VÍCIO DO SERVIÇO FINANCEIRO DEVE SER RECONHECIDO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. POR CERTO, A LEI Nº 10.820/2003, ALTERADA PELA LEI Nº 13.172/2015, PERMITIU A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA AMORTIZAÇÃO DE DESPESAS CONTRAÍDAS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO OU SAQUE. CONTUDO, DA FORMA COMO O RÉU CONFECCIONOU O NEGÓCIO, BEM COMO OFERTOU AO CONSUMIDOR PARA ADESÃO, PROMOVE A PERENIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO E O FENÔMENO JURÍDICO CONHECIDO COMO AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DA DÍVIDA, SENDO AMBOS OS EVENTOS REPUDIADOS PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. POSTO ISTO, O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. EM CASOS COMO O
SUB EXAMINE
, O CAMINHO SEGUIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DE DIVERSOS TRIBUNAIS É O DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO, POR OFERECER EXCESSIVA DESVANTAGEM AO CONSUMIDOR. OBSERVA-SE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque). POR CONSEGUINTE, QUANTO À FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS A MAIOR, É FATO INCONTROVERSO QUE FORAM REALIZADOS DESCONTOS SUPERIORES AO VALOR DO CONTRATO CONSIGNADO, CONTUDO, NÃO SE PODE OLVIDAR QUE AMBAS AS PARTES SE BENEFICIARAM RECIPROCAMENTE DO NEGÓCIO JURÍDICO EM TELA, ASSIM, ENTENDO QUE TAIS VALORES DEVEM SER RESTITUÍDOS,
MAS DE FORMA SIMPLES
1
.
ATO CONTÍNUO, NO QUE PERTINE AOS DANOS MORAIS, TENHO QUE O RECORRIDO FAZ JUS A INDENIZAÇÃO, DEVIDO A EXTREMA ABUSIVIDADE DA PRÁTICA ADOTADA PELO RECORRENTE, QUE AO VICIAR OU DESCUMPRIR COM INFORMAÇÕES ÀS QUAIS DEVIA SE ATER E PROPAGAR AO CONSUMIDOR, QUANDO DA CONFECÇÃO DO PACTO, INTENTOU DAR VIDA A UM NEGÓCIO QUE O BENEFICIARIA
AD INFINITUM
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO DESARRAZOÁVEL O QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO
A QUO -
R$ 6.000,00 -, QUANTIA ESTA QUE, A MEU VER, ULTRAPASSA OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. PORTANTO, TENHO QUE O VALOR A SER PAGO A TÍTULO DE DANOS IMATERIAIS, DEVE SER ARBITRADO NA MONTA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) EM SEGUIMENTO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(6) MÉRITO RECURSAL.

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMA DA SENTENÇA TÃO E SOMENTE PARA QUE A RESTITUIÇÃO SE DÊ NA
FORMA SIMPLES,
BEM COMO QUE O
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL SEJA REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(8).
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

___________________________________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...].
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)